Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO DÉBITOS PRETÉRITOS. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PARCELAS NOS DÉBITOS RECENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado.

2. Incidem as normas consumeristas na relação estabelecida entre as partes que envolve serviço público prestado por concessionária, cuja contraprestação é a cobrança de tarifas.

3. O serviço de fornecimento de água e esgoto caracteriza-se como serviço essencial à vida. Nos termos do artigo 121 da Resolução ADASA n.14/2011, os débitos pretéritos pendentes de pagamento, ou seja, superiores a 120 dias, não comportam a medida de suspensão no fornecimento como meio de coagir o devedor a promover a quitação do débito, o qual pode ser reivindicado por meio das vias ordinárias de cobrança a disposição da concessionária.

4. A manutenção da interrupção do fornecimento do serviço não pode subsistir depois de pagos os débitos recentes autorizadores da interrupção do serviço, uma vez que não há mais a característica da atualidade do débito.

5. Afigura-se indevida a inclusão de dívidas pretéritas oriundas do parcelamento em faturas recentes, uma vez que isto corresponderia na possibilidade de se utilizar indiretamente tais dívidas pretéritas em cobranças que possibilitam a suspensão do fornecimento do serviço, o que é vedado pelo artigo 121, §5o, da Resolução ADASA n.14/2011

6. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.